Tribunal: TJSP
Processo: 0035367-72.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPARECIMENTO. Reparação de danos morais e materiais em razão do desaparecimento do filho e irmão dos autores. Suposta responsabilidade de policiais militares da ROTA. Aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPARECIMENTO. Reparação de danos morais e materiais em razão do desaparecimento do filho e irmão dos autores. Suposta responsabilidade de policiais militares da ROTA. Aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Entendimento consolidado pelo e. STJ em recurso repetitivo (REsp 1.251.993/PR, Tema 553). O desaparecimento levado a conhecimento das autoridades públicas (registro policial da ocorrência) impõe a apuração e, de seu desfecho, seja com a decisão de arquivamento, seja com sentença penal definitiva, marca o início do prazo prescricional quinquenal. Desaparecimento ocorrido em 2006. Arquivamento da investigação da Corregedoria da Polícia Militar em 8/1/2008. Ação ajuizada em 9/9/2013. Prescrição configurada. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32. Sentença mantida por fundamento diverso.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0035367-72.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FRANCISCO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DAS
GRAÇAS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCILENE GOMES
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO
DELBIANCO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
2
Voto
Apelação
0035367-72.2013.8.26.0053 fh (físico)
Origem
7a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelantes
Francisco Gomes e outras
Apelados
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Emílio Migliano Neto
Decisão/Sentença
21/5/2015
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos Von Adamek
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
DESAPARECIMENTO. Reparação de danos morais e materiais em
razão do desaparecimento do filho e irmão dos autores. Suposta
responsabilidade de policiais militares da ROTA. Aplicação do prazo
prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações
indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do
prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Entendimento
consolidado pelo e. STJ em recurso repetitivo (REsp 1.251.993/PR,
Tema 553). O desaparecimento levado a conhecimento das autoridades
públicas (registro policial da ocorrência) impõe a apuração e, de seu
desfecho, seja com a decisão de arquivamento, seja com sentença penal
definitiva, marca o início do prazo prescricional quinquenal.
Desaparecimento ocorrido em 2006. Arquivamento da investigação da
Corregedoria da Polícia Militar em 8/1/2008. Ação ajuizada em
9/9/2013. Prescrição configurada. Inteligência do art. 1o do Decreto
20.910/32. Sentença mantida por fundamento diverso.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO GOMES e OUTRAS contra
a r. sentença de fls. 630/3 que, em ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DE SÃO PAULO, reconheceu a prescrição e julgou extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.
Os apelantes alegam a inocorrência de prescrição (fls. 638/43v).
Contrarrazões a fls. 647/53.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
3
Os autores são pais e irmã de Paulo Alexandre Gomes, desaparecido em 16
de maio de 2006.
Atribuem a responsabilidade pelo desaparecimento a policiais militares da
ROTA - Rotas Ostensivas Tobias de Aguiar, nos seguintes termos (fls.
638v/639v):
“Paulo Alexandre Gomes, então com 23 anos de idade,
desapareceu na noite de 16/5/2006, vítima da ação truculenta do
Estado.
Por volta das 21h00 desse dia, Paulo decidiu visitar sua namorada,
Janaína, porém, jamais chegou ao seu destino e, pior, nunca mais
foi visto.
Preocupada e a fim de localizá-lo, sua irmã, Francilene Gomes
Fernandes, percorreu todos os lugares pelos quais ele poderia ter
passado naquele dia, sem sucesso.
A família providenciou, então, um boletim de ocorrência (fls.
492/494), porém as investigações somente tiveram início após a
repercussão da entrevista que o Sr. Francisco, pai de Paulo, deu a
um jornal.
Nessa entrevista, o Sr. Francisco relatou que Leandro, amigo de
seu filho, e que estava com ele no dia do desaparecimento, o
levou até uma escadaria que liga a Estrada de Itaquera à Avenida
Radial Leste.
Paulo teria atravessado a Avenida Radial Leste e adentrado à Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
4
Cipó Guaçu, que dá acesso a uma favela. Leandro aguardou por
cerca de 40 minutos ou 50 minutos, e como Paulo demorasse a
voltar, deixou o local, pois já tinha passagem pela polícia e sabia
que ocorriam ataques de facções criminosas e revides da polícia.
Retornou ao local no dia seguinte à procura de Paulo, porém,
ninguém da favela soube dar qualquer informação.
Leandro reportou que, quando deixou Paulo, observou um
veículo da ROTA entrar na Rua Coroa Frade, Vila Progresso.
Relata, também, que viu veículos do DEIC.
O procedimento investigatório no CorregPM 144/123/06 foi
arquivado, embora 'as evidências trazidos aos autos são
consistentes no sentido de confirmar que houve uma abordagem
por parte de uma equipe da ROTA, nas proximidades da favela
onde Paulo teria comparecido para comprar 'drogas', contudo
não trazem elementos suficientes para aliar seu desaparecimento
a policiais militares, uma vez que há incongruências entre as
declarações colhidas' (fls. 219).
Em razão de seu desaparecimento, e falta de investigação e
informações, bem como as evidências de desaparecimento em
razão da atuação da polícia de São Paulo, ajuizou a presente ação
de indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer
em face do Estado de São Paulo.”
A r. sentença reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
5
Na inicial, os autores alegaram a inocorrência de prescrição, nos seguintes
termos: “(...) dada a ausência de um marco legal incontroverso e para que não
houvesse risco ao direito de ação, a data em que o MM. Juiz de Direito
determinou o arquivamento dos autos de inquérito policial, qual seja 9
de setembro de 2008, deve ser o marco legal interruptivo para o início da
contagem do prazo prescricional” (fls. 9).
Em razões recursais, utilizam-se de outros argumentos para sustentar a
inocorrência de prescrição (fls. 639v/43v):
“Não se trata, porém, de uma simples ação ordinária de reparação
civil, como se verá a seguir.
A Lei no 9.140/95 (Pessoas Desaparecidas) dispõe em seu art. 10, §
1o, que:
O pedido de indenização poderá ser formulado até cento e
vinte dias a contar da publicação desta Lei. No caso de
reconhecimento pela Comissão Especial, o prazo se conta da
data do reconhecimento.
A lei é clara ao determinar que o prazo se conta da data do
reconhecimento do desaparecimento da pessoa.
Embora não se trate de um desaparecido político pelas mãos da
ditadura militar, as circunstâncias são semelhantes, pois se trata
de uma pessoa que desapareceu quando estava sob a tutela das
forças de segurança do Estado.
Os eventos daquele maio de 2006 foram amplamente noticiados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
6
inclusive pela imprensa internacional (...).
No caos que se alastrou, morreram diversas pessoas e muitas
desapareceram, sem deixar vestígios, como foi o caso de Paulo
Alexandre Gomes.
(...)
Assim, sua morte somente poderá ser presumida, visto que o seu
corpo jamais foi encontrado e tampouco o Estado admite
qualquer responsabilidade sobre o seu desaparecimento.
Nesse sentido, o nosso ordenamento jurídico admite a
modalidade presumida se a pessoa 'estava em perigo de vida' ou
se 'desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for
encontrado até dois anos após o término da guerra', nos termos
do art. 7o, incisos I e II, do Código Civil.
(...)
Dessa forma, não há como negar que Paulo estava 'em perigo de
vida', dadas as circunstâncias daquele momento: ataques de
criminosos, histeria coletiva, nervos à flor da pele, periferia, favela,
agressões de todos os lados, toque de recolher, ruas fechadas,
escolas incendiadas, blitz...
Não bastasse estar 'em perigo de vida', pode-se acolher a ideia de
que, à semelhança de uma combatente, Paulo desapareceu em
campanha ou foi feito prisioneiro, e, de fato, passados dez anos,
desconhece-se o seu paradeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
7
Reforça essa tese a declaração do comandante-geral da Polícia
Militar de São Paulo: 'Estamos em guerra contra eles [os
criminosos]. Vamos ter mais baixas, mas não vamos recuar' (fls.
12).
Ao estabelecer 16/5/2006 como termo a quo do prazo
prescricional, o Estado reconhece tacitamente que Paulo
desapareceu e, com isso, deve reconhecer, também, a sua
responsabilidade objetiva.
A consequência mais importante disso é a constatação de que se
trata de um crime que atenta contra os direitos humanos, que são
imprescritíveis.
(...)
Ademais, o Decreto no 8.767, de 11 de maio de 2016, que
promulga a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as
Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, estabelece que
Artigo 8
Sem prejuízo do disposto no Artigo 5,
1. O Estado que aplicar um regime de prescrição ao
desaparecimento forçado tomará as medidas necessárias
para assegurar que o prazo da prescrição da ação penal:
a) Seja de longa duração e proporcional à extrema seriedade
desse crime; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
8
b) Inicie no momento em que cessar o desaparecimento
forçado, considerando-se a natureza contínua desse crime.
2.
Cada
Estado
Parte
garantirá
às
vítimas
de
desaparecimento forçado o direito a um recurso efetivo
durante o prazo de prescrição.”
Pois bem.
Em recurso repetitivo (REsp 1.251.993/PR, Tema 553), o e. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Aplica-se o prazo prescricional
quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias
ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido
do Código Civil de 2002”.
O prazo prescricional começa a correr no momento em que surge o direito
de ação (actio nata), salvo hipóteses legais de suspensão (p. ex.: prescrição
em relação a incapaz).
Quando a caracterização do dano está definida, pendente apenas a
definição sobre responsabilidades, não há dúvida quanto ao momento do
surgimento do direito de ação, que é imediato, como nos casos de
homicídio, com corpo de delito e confirmação médica de óbito.
No caso de desaparecimento, trata-se de situação que, em tese, é reversível.
A pessoa pode aparecer. É uma situação de indefinição, exatamente porque
decorrente da ausência de informações sobre o paradeiro de alguém. A
pessoa pode apenas estar presa, mantida em cárcere privado, em internação
hospitalar, ou seja, por qualquer modo incomunicável, ou pode,
deliberadamente, estar se escondendo ou fugindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
9
É o transcurso do tempo que leva, gradualmente, à convicção de que a
completa falta de informações se deve a óbito. O desaparecimento é passível
de reversão, tanto pelo retorno voluntário do desaparecido, quanto pela
constatação de seu óbito. Em ambas as situações, a situação de
desaparecimento cessa.
A suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 200, do Código
Civil1, até a sentença definitiva, é prevista para a hipótese de fato que
deva ser apurado no juízo criminal.
Naturalmente, qualquer desaparecimento deve ser investigado, mas não
necessariamente há obrigatoriedade de ação penal.
Se não há qualquer elemento para a instauração de processo criminal,
não se haverá de considerar que permaneça suspenso indefinidamente
o início do prazo prescricional, situação que equivaleria a ação não
sujeita a prescrição. Porém, imprescritibilidade não se presume; só
ocorre com expressa previsão legal.
O fundamento da ação indenizatória, quando o fato permanece sem
esclarecimento, é o desaparecimento em si, contado da data da última
informação sobre a pessoa. A data do desaparecimento é o termo inicial da
prescrição.
A investigação dos familiares ou a investigação estatal podem levar à
alteração do estado de fato, ou seja, levar ao esclarecimento da localização
do desaparecido, o que alterará a situação jurídica. Mas se as investigações
1 Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a
prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
10
são infrutíferas, permanece o estado inicial.
Todavia, instaurada investigação, há de se considerar que o prazo
prescricional iniciará o curso após o desfecho, seja pelo arquivamento,
seja pela sentença penal definitiva. Do contrário, há o risco da prescrição
surpresa.
Imagine-se a situação: a três meses de se completarem cinco anos do
desaparecimento, reabre-se investigação que embasa instauração de ação
penal, que será julgada definitivamente dali a dois anos. Não se poderá
afastar a aplicação do art. 200, do Código Civil. Mas se a reabertura da
investigação redundar em arquivamento, por falta de elementos para ação
penal, um mês após completados cinco anos do desaparecimento, não se
poderá considerar a prescrição retroativa. (A prescrição retroativa existe no
Direito Penal, a nosso ver, como anomalia do sistema).
Em resumo, o desaparecimento levado a conhecimento das autoridades
públicas (registro policial da ocorrência), imporá apuração e seu
desfecho, seja com a decisão de arquivamento, seja com sentença penal
definitiva, marca início o prazo prescricional quinquenal.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200
DO
CC/2002.
INCIDÊNCIA.
PRAZOS
PRESCRICIONAIS
DO
CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
11
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do
CC/2002
somente
é
afastado
quando,
nas
instâncias
ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de
prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando
não houve a instauração de inquérito policial ou de ação
penal.
2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício
do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos
somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas
acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo
no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de
apuração concomitante no âmbito criminal.
3. Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou
da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação
reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da
independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por
aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese
em que o início do prazo prescricional é postergado, nos
termos do art. 200 do CC/2002.
4. A incidência do prazo prescricional previsto no CC/2002, por
força da interpretação sistemática do seu art. 2.028, significa a
aplicação do regime do diploma corrente, o que inclui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
12
quantificação numérica do lapso prescricional em dias, meses ou
anos, bem como sua forma de contagem, seu termo inicial ou
suas causas suspensivas e interruptivas.
5. Inexiste violação de ato jurídico perfeito ou do princípio
'tempus regit actum' em decorrência da aplicação da lei nova, haja
vista que a incidência do art. 200 do CC/2002 posterga o próprio
início do prazo prescricional e, antes que este tenha decorrido por
inteiro, o prescribente possui mera expectativa de direito à
prescrição, não direito adquirido.
6. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do
permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil
de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação
e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o
que não ocorreu na hipótese.
7. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência
de relação de prejudicialidade concreta entre o inquérito penal
arquivado na origem e o exercício da pretensão reparatória do
autor demandaria o exame de matéria fático-probatória que
sequer consta dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1631870/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
13
O art. 200, do CC, faz parte da Seção II, do Capítulo I, do Código Civil, que
elenca as hipóteses de causas que impedem ou suspendem a prescrição.
Não se trata de hipótese de interrupção, prevista a partir do art. 202. Se não
é interrupção, não se aplica a regra do art. 9o, do Decreto 20.910/322, pelo
qual o prazo recomeça a correr pela metade.
Nos termos do art. 132, caput, do CC, “computam-se os prazos, excluído o dia
do começo, e incluído o do vencimento”, e, nos termos do § 3o, “Os prazos de
meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se
faltar exata correspondência”.
Os autores alegam que o “arquivamento dos autos de inquérito
policial” se deu em 9/11/2008. No entanto, não trouxeram aos autos
cópia da ordem judicial de arquivamento do suposto inquérito policial.
Em verdade, nem há confirmação de que inquérito policial haja sido
instaurado.
Com a inicial, apenas foi juntada cópia dos “Autos da Verificação no
CorregPM 144/123/06” (fls. 53/261), arquivado definitivamente em
8/1/2008 (fls. 261).
A ação foi proposta em 9/9/2013 (fls. 2).
É o caso, portanto, de manutenção da r. sentença, que reconheceu a
prescrição, por fundamento diverso.
Por fim, não há se falar em aplicação da Lei 9.140/95, que “reconhece como
2 Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035367-72.2013.8.26.0053
14
mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de
participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a
15 de agosto de 1979”.
Os fatos são posteriores ao período referido na lei. A própria Defensoria
Pública admite não se tratar de “desaparecido político”.
Consequentemente, não procede a tese de que o termo inicial do prazo
prescricional se dá a partir do reconhecimento pela Comissão Especial.
Pelos mesmos motivos, não há se falar em aplicação do e. STJ no sentido de
que “são imprescritíveis as ações em que se discute a violação a direitos
fundamentais da pessoa (direitos da personalidade) decorrente de atos
abusivos praticados por agentes repressores do Estado após a instauração do
regime militar em 1964, por motivação político-ideológica” (cf. REsp
1.657.433/RS).
Não se aplica o art. 8 do Decreto 8.767/16, que promulga a Convenção
Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o
Desaparecimento Forçado, porque não se trata, o presente caso, de ação
penal, mas de ação cível de reparação de danos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL